Tribunal: TJDFT
Processo: 0703794-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. TAXA DE JUROS DITA ABUSIVA. PRETENDIDA DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE LIMINAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS RELATIVOS ÀS PARCELAS CONTRATADAS EM PAGAMENTO DO MÚTUO BANCÁRIO. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA PELO DEVEDOR. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de revisão contratual, na qual se pleiteia a suspensão dos descontos oriundos de empréstimo contratado pelo autor e a revisão das cláusulas contratuais para adequá-las à taxa média de mercado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas contratadas e ajustar a taxa de juros ao percentual da média de mercado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica contratual existente entre as partes está sob o domínio do CDC, sendo aplicável ao caso concreto a orientação expressa no verbete sumular 297 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
4. A análise da abusividade da taxa de juros não está restrita à mera comparação com a taxa média de mercado, conforme entendimento do STJ e deste e. Tribunal de Justiça.
5. A pretensão de revisão da taxa de juros pactuada depende da apuração de elementos fáticos que demandam dilação probatória, especialmente a comprovação de que os juros cobrados são abusivos a ponto de inviabilizar a relação contratual sob a ótica da boa-fé objetiva.
6. A jurisprudência do STJ reconhece válida a pactuação de capitalização de juros de forma expressa e taxas claramente definidas, com periodicidade da capitalização clara quanto o valor da dívida, dos prazos para pagamento e dos encargos respectivos. (REsp 973.827/RS, Tema 246 e 247).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 300, art. 319, CPC; art. 51, §1o, CDC; Súmula 297, STJ; Súmula 382, STJ; Súmula 539 e 541, STJ; Decreto 22.626/1933; MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22/10/2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012; STJ, AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 20/02/2018; TJDFT, APC 00037539720178070001, Rel. Simone Lucindo, j. 04/07/2018; TJDFT, APC 07045628220188070010, Rel. Eustáquio de Castro, j. 05/06/2019; TJDFT, APC 0751189-98.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, j. 23/10/2024.